Tribunal: TJPA
Processo: 0812005-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812005-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO BARROS BAIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812005-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
NATYELE SANTOS SILVA

PACIENTE: MARCELO BARROS BAIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON

NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/ (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

AUSENCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
O magistrado singular recentemente em 28/07/2024 prolatou decisão que não acolheu o pedido de revogação da cautelar preventiva, sob o fundamento de persistirem os requisitos do art. 312 do CPP.

VIOLAÇÃO DO ART.282, § 3º DO CPP
.
INOCORRÊNCIA
.
Considerando das circunstâncias que envolve a prática criminosa, fora proferido pedido de decretação da prisão preventiva do paciente em caráter sigiloso, como também as medidas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, com objetivo de ser apreendidos instrumentos utilizados na prática delituosa previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, assim como eventuais objetos e documentos necessários à prova dos crimes em apuração, no qual foram localizados no interior das residências de objeto da medida cautelar, quebra de sigilo de dados e interceptação telefônico, com o fim de subsidiar a extensa investigação policial. Portanto, diante do caráter sigiloso que envolve a investigação policial, não há que se falar em intimação prévia do paciente, para o objetivo de elucidar os crimes em investigação. Inocorrendo violação ao art.282, § 3º, do CPP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dezenove dias do m
ê
s de agost
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Bel
é
m/PA,
19
de agost
o de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812005-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
NATYELE SANTOS SILVA

PACIENTE: MARCELO BARROS BAIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCELO BARROS BAIMA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, nos autos de nº
0800410-10.2024.8.14.0037.

Narra o impetrante que o paciente
fora preso em cumprimento de mandado de prisão em
10/03/2024
, sob a suposta acusação dos crimes tipificados no
art.33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
com a descrição do IPL que o paciente seria responsável por recolher o dinheiro e ser subordinado de “THIAGO
”
.

Alega ausência de fundamentação legal no decreto preventivo, tendo em vista que que os fundamentos que decretou a cautelar segregatória é abstrata e genérica.

Ressaltou a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva por prazo superior a 90 dias.

Suscita por fim desobediência ao art. 282, § 3º do CPP, uma vez que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sem antes ser intimado para apresentar manifestação, conforme determina a legislação, além do fato de preencher os requisito objetivos favoráveis, podendo ser aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar pleiteada (id.20902186) e requesitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.21064769)

“
Sobre a descrição dos fatos, consta na denúncia a seguinte narrativa:

Compulsando os autos, ENE EDSON DA SILVA PEREIRA (Num. 109965816 - Págs. 2-3) relata que, no dia 25/11/2023, na cidade de Oriximiná, o denunciado THIAGO GEMAQUE DIAS, vulgo “DRAGÃO” ou “LOIRINHO”, valendo-se de sua posição de liderança na facção Comando Vermelho, contratou-o, o qual atua como mototaxista, para realizar o recolhimento do dinheiro proveniente das vendas de drogas realizadas pela referida facção, afirmando para ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3), ainda, que teria assumido há pouco tempo o cargo de “fiel das dívidas do município de Oriximiná”.

T
HIAGO, então, orientou o ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3) a levar o denunciado MARCELO BARROS BAIMA para recolher o dinheiro, demonstrando assim sua participação ativa na organização e logística do tráfico de drogas na região.

Em 24/11/2023, o denunciado MARCELO entrou em contato com ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3) e solicitou que este fosse até a casa do denunciado HIAGO GEMAQUE DIAS, vulgo “KL” para fazer o recolhimento do dinheiro, onde também são armazenadas drogas e armas. Tendo recolhido as quantias determinadas, ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3) deveria entregar os valores no dia seguinte para THIAGO, porém, gastou o dinheiro recolhido, não repassando-o para o denunciado referido, de modo que, assim, foi “decretado” por este.

No dia dos fatos, o denunciado HIAGO, juntamente com o MARCELO, dirigiram-se ao Motel Elus em busca de ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3), onde se escondia, portando armas de fogo, com o intuito de efetuar sua captura e execução, porém, como não encontram ENE, evadiram-se do local. ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3), então, é expulso do local, consegue acionar a Polícia Militar e é conduzido para a Delegacia.

A partir do relato de ENE EDSON (Num. 109965816 - Págs. 2-3), verificou-se como ocorre o esquema do tráfico de drogas e de associação para o tráfico praticados pelos denunciados.

Em cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos denunciados, os policiais militares encontraram na residência de MARCELO 2 (duas) trouxas de substância análoga à droga conhecida como “SKUNK”, 7 (sete) trouxas de substância análoga à droga conhecida como “CRACK”, 1 (um) pacote contendo vários comprimidos de KETAMINA de aproximadamente 30 gramas e 2 (duas) balanças de precisão (Termo de Exibição e Apreensão de Objeto - Num. 110738258 - Pág. 3). As substâncias mencionadas foram confirmadas como entorpecentes, conforme Exame de Constatação de Substância Entorpecente (Num. 110738258 - Pág. 4).

O denunciado MARCELO BARROS BAIMA (Num. 110741420 - Pág. 1) afirmou que apenas se manifestará em juízo.

Os demais denunciados não foram interrogados em sede de investigação.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas, considerando as diligências realizadas, além dos elementos probatórios colhidos em sede de investigação, tais como o depoimento de ENE EDSON DA SILVA PEREIRA (Num. 109965816 - Págs. 2-3), o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 110738258 - Pág. 3), o Exame de Constatação de Substância Entorpecente (Num. 110738258 - Pág. 4) e o Relatório de Investigação que encontrou elementos que corroboram com o que fora narrado por ENE EDSON (Num. 109965824 - Págs. 2-14).

Diante de tais elementos, verifica-se que os acusados, de forma livre, consciente e deliberadamente, associaram-se com o fim de, reiteradamente, ter em depósito e vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(id. 121494317).

Como motivo ensejador da medida constritiva o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução da criminal, revisando a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, designando audiência de instrução e julgamento para a data de 28 de agosto de 2024, às 09h30min (id. 113470501).

Cumpre informar que o acusado MARCELO BARROS BAIMA possui 04 anotações na sua certidão de antecedentes criminais, inclusive, com reincidência específica (0800171-40.2023.8.14.0037), ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em prazo legal para cumprimento da decisão da designação de audiência de instrução e julgamento pautada para a data de 28 de agosto de 2024, oportunidade em que será novamente reanalisada a manutenção ou revogação da prisão preventiva.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 21242500).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, bem inobservância ao art. 282, § 3º, do CPP, pois a decretação da prisão preventiva ocorreu sem a intimação prévia do paciente para que pudesse apresentar sua manifestação, violando o princípio do contraditório e ampla defesa além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“[...] Restam comprovadas os indícios de materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal – CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município. No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial. Logo, na medida em que há tal prova, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os relatos da que os representados detêm elevado grau de periculosidade, reiteração delituosa aliado aos motivos do uso de violência e intimidação nas engrenagens da organização criminosa. Ademais, a prisão preventiva dos representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, os autos demonstraram claramente a periculosidade dos representados, embora o delito de tráfico não seja perpetrado com violência ou grave ameaça, é considerado um delito que traduz um perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015).

Já no tocante a assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal levando em conta que os representados julgam sobre si mesmos terem o poder de quem vive e quem morre, o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendo presente aludido requisito.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (tráfico de drogas e associação para o tráfico) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP).

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO GEMAQUE DIAS vulgo “DRAGÃO ou LOIRINHO”, HIAGO GEMAQUE DIAS vulgo “KL”, MARCELO BARROS BAIMA, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP). [...].

Decisão prolatada em 28/07/2024 que manteve a prisão.

(...)Persistem os requisitos que autorizaram a constrição cautelar do réu MARCELO BARROS BAIMA.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado restaram claramente demonstrados, quais sejam, periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, estes restaram evidentemente demonstrados pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto, pelo auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial. Já o periculum libertatis restou justificado com base no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV – Habeas corpus denegado. (HC 115462, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2013 PUBLIC 23-04-2013).

No caso versado, após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, a capacidade de dependência química da drogas apreendidas, aliado ao fato que causou repercussão no âmbito da sociedade local, pois se trata de crimes relativo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, todos da Lei nº 11.343/06).

Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do acautelado e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Igualmente, não foi juntado aos autos qualquer fato novo capaz de fundamentar a revogação da segregação cautelar.

Embora o delito de tráfico não seja perpetrado com violência ou grave ameaça, é considerado um delito que traduz um perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015).

Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso.

Diante do exposto, analisando as provas cotejadas nos autos e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu constante no art. 312 do CPP.”

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado e sua manutenção, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão do paciente coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelo paciente.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o paciente com as referidas condutas denota periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Ressalte-se ainda que o paciente possui quatro anotações em seus antecedentes criminais, inclusive com reincidência específica (0800171-20.2023.8.14.0037), o que denota que o paciente faz do comércio de entorpecentes um meio de vida.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA

Neste quesito a Defesa alega ausência de revisão periódica da prisão preventiva do paciente.

Observa-se que tais alegações são improcedentes, tendo em vista o juízo impetrado, no dia 28/07/2024, analisou o pedido formulado em favor de MARCELO BARROS BAIMA, de revogação de prisão preventiva, ocasião que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento que ainda restam presentes as hipóteses do art. 312 do CPP, ou seja, materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), comprovados pelo Boletim de Ocorrência policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Constatação provisório e depoimento colhidos em sede policial, assim como o periculum libertatis, notadamente pela necessidade da garantia da ordem pública, extraídas da periculosidade concreta do acautelado e da forma pela qual o crime fora perpetrado, além do fato que o paciente possui certidão negativa, no qual constam quatro anotações, inclusive de reincidente específico (0800171.40.2023.814.0037).

Portanto, tais alegações são impertinentes, tendo em vista existir manifestação recente pelo juízo impetrado, sob a prisão preventiva do paciente.

DA AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO, CONFORME PREVISÃO DO ART. 282, § 3º, DO CPP.

No tocante à tese defensiva relativa ao desrespeito ao disposto no art. 282, § 3º, do CPP, entendo que não merece prosperar o referido pleito, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente decorreu de representação da Autoridade Policial, para fins de elucidação da suposta ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, envolvendo uma verdadeira facção criminosa Comando Vermelho que envolve um esquema de distribuição, cobranças de valores provenientes do tráfico, recolher a fazer o repasse do dinheiro, para o responsável do recebimento do tráfico de entorpecentes.

Diante das circunstâncias que envolve a prática criminosa, fora proferido pedido de decretação da prisão preventiva do paciente em caráter sigiloso, como também as medidas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, com objetivo de ser apreendidos instrumentos utilizados na prática delituosa previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, assim como eventuais objetos e documentos necessários à prova dos crimes em apuração, no qual foram localizados no interior das residências de objeto da medida cautelar, quebra de sigilo de dados e interceptação telefônico, com o fim de subsidiar a extensa investigação policial. Portanto, diante do caráter sigiloso que envolve a investigação policial, não há que se falar em intimação prévia do paciente, para o objetivo de elucidar os crimes em investigação.

Ressalte-se os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o legislador muito claramente limitou o contraditório previsto no art. 282, § 3.º, do Código de Processo Penal às medidas cautelares diversas da prisão preventiva, já que esta última, por natureza, possui em todo e qualquer caso caráter emergencial
.

Nesse sentido tem se pronunciado esta corte de justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE OFENSA AO § 3º DO ART. 282 DO CPP E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO § 3º DO ART. 282 DO CPP – JUÍZO QUE DEMONSTROU APARENTE URGÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, O QUE AFASTA A NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA NA DECISÃO – INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM DO MAGISTRADO PARA AFERIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – CONDICIONANTES QUE ENGLOBAM TESTEMUNHAS DO INQUÉRITO E DO PROCESSO – SUPOSTOS COAGIDOS ESTRANHOS AOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos Artigos 288, 299, 312, 313-A, 317, § 1º, todos do CPB. 2. Alegação de não violação das medidas cautelares, ausência de fundamentação na decisão constritora e nulidade por violação ao § 3º, do art. 282 do CPP. 3. Inexistência de nulidade por violação ao § 3º, do art. 282 do CPP, vez que o próprio dispositivo dispensa a oitiva da parte contrária se tal medida for fundada em urgência, o que restou comprovado no caso, pois o paciente supostamente estaria coagindo testemunhas, de sorte que tal medida estaria eivada de urgência para não lesionar a conveniência da instrução criminal. Portanto, estaria, aparentemente, na exceção do aludido dispositivo legal. 4. Constrangimento ilegal evidenciado a quando da análise de ausência de fundamentação, visto que, de um modo técnico interpretativo, o paciente não teria descumprido qualquer medida cautelar imposta pelo Juízo. Da leitura acurada da exordial acusatória, mais precisamente do seu rol de testemunhas, acostada nos presentes autos nos Ids. nº 984067 a 984078, não se aufere os nomes de quaisquer das pessoas supostamente coagidas apontadas pelo Ministério Público no requerimento da prisão preventiva do paciente, quais sejam, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FARIAS, SIMONE BENTES, ADRIANO DOS SANTOS PEREIRA e GENICE SILVA ALMEIDA. 5. Tratam-se, em verdade, de pessoas estranhas aos autos, que não figuram como testemunhas, ou até mesmo informantes, de sorte que, ainda que se tenha comprovado efetivamente que o paciente tenha mantido contado com as mesmas, no sentido técnico e jurídico, não se pode inferir que teria descumprido a condicionante acima destacada. É bem verdade que na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, o magistrado assim ponderou que o contato seria proibido a todas aquelas ligadas direta ou indiretamente a complexa investigação que transcorria. 6. Contudo, vê-se que o magistrado faz, no momento presente, uma interpretação extensiva em malam partem, o que é completamente repudiado pela doutrina e pelo direito penal pátrio, pois a condicionante é clara, no sentido de que o paciente não pode manter qualquer espécie de contato com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial ou pelo Juízo, e não a todas as pessoas direta ou indiretamente ligadas à investigação. 7. Ora, se assim o quisesse, o magistrado, anteriormente, ao fixar as ditas medidas cautelares, deveria ter sido mais específico em sua determinação, não abrindo qualquer tipo de margem como assim está fazendo agora. 8. Portanto, tecnicamente, o paciente não descumpriu qualquer medida cautelar condicionante de sua liberdade, o que faz cair por terra a fundamentação exarada para redecretação de sua prisão preventiva. 9. Nesse compasso, ausente de fundamentação idônea uma constrição cautelar, a única medida a ser tomada é a retomada do status libertatis a quo e solvência do patente constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em CONCEDÊ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

(TJ-PA - HC: 08075156220188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/10/2018)

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreram os delitos. Ressaltando ainda que o paciente possui outros registros de delitos em sua certidão criminal, inclusive de reincidência específica.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/08/2024